Tribunal: TJDFT
Processo: 0008831-71.2010.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0008831-71.2010.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDENIRA ANGELO NOGUEIRA, DIOGO ALVES NOGUEIRA APELADO: VALDELINA NERES CARDOSO, VALDELUCIO ALVES CARDOSO, VALDELENE DO ROSARIO ALVES CARDOSO, VALDECI ALVES CARDOSO, VALDESON ALVES CARDOSO, ESPOLIO DE VALDEBRANDO ALVES CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: KARMENLINDA MENEZES CARDOSO DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por VALDENIRA Ângelo NOGUEIRA e DIOGO ALVES NOGUEIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 41732711, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau homologou o esboço de partilha (ID 41732706). Não foram arbitrados honorários sucumbenciais. Os apelantes pugnam pela fixação de honorários advocatícios. Asseveram, ademais, ser prescindível o recolhimento do preparo, uma vez que são hipossuficientes, devendo lhes ser concedido os benefícios da gratuidade de justiça (ID 41732731). Apesar de constar dos autos declaração de hipossuficiência subscrita pelos apelantes (ID 41732449), nota-se que o recurso de apelação interposto versa exclusivamente sobre a fixação de honorários de sucumbência. De acordo com o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Na apelação cível interposta não foi requerida a concessão de gratuidade de justiça em favor do advogado dos apelantes, tampouco foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Dessa forma, determino a intimação da parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.